Tribunal: CARF
Processo: 16637.720173/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16637.720173/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.254 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JOSÉ FRANCISCO RENCK DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF).
ADMINISTRADOR
DA
PESSOA
JURÍDICA
RETENTORA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Se o recorrente for administrador da pessoa jurídica responsável pela retenção
de valores a título de Imposto sobre a Renda, a respectiva compensação
dependerá da comprovação do recolhimento de tais quantias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16637.720173/2012-43
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.254 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16637.720173/2012-43

Mediante Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos Fatos, de fls. 12
a 16, exige-se do contribuinte acima qualificado o recolhimento da importância de R$
8.473,71, calculados até 31-08-2012, em virtude da constatação de infringência a
dispositivos legais, referente ao ano-calendário de 2007, descrita a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou Dedução Indevida a Título de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), tendo o contribuinte sido sócio administrador da empresa no
ano de 2007 e não comprovou o recolhimento do IRRF no valor de R$ 5.151,51.
Enquadramento Legal: art. 12, inciso V da Lei n° 9.250/1995; arts. 7o, §§ 1o e 2o, 87,
inciso IV, § 2o, do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), fl. 14.
O contribuinte apresentou impugnação, de fl. 02, contestando o lançamento sob a
alegação de que o IRRF fora retido pela empresa Arrozeira Chasqueiro Ltda e anexando
contra-cheques.
Analisando a documentação acostada aos autos, observamos que o contribuinte alega
que houve a retenção do imposto de renda na fonte; contudo não foram localizados
quaisquer recolhimentos do IRRF.
Continuando a análise dos autos do processo, verificamos que o contribuinte foi sócio
administrador da empresa sua fonte pagadora, fls. 38 a 40, no ano calendário de 2007.
Verificado que o contribuinte era sócio administrador da empresa e o Código Tributário
Nacional , em seu art.135, dispondo que:
"Art. 135 - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
......
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."
Destaque nosso.
E decorrente desta norma legal, tendo sido editada a IN SRF 28, de 22/03/1984, que
assim determina:
" O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições, resolve:
1. Fica suspensa a eventual restituição de imposto de renda, atribuída a diretores de
pessoas jurídicas, sociedade de economia mista, empresas públicas, quando essas
pessoas jurídicas não tenham recolhido à Fazenda Nacional imposto de renda que
retiveram na fonte.
2. O disposto no item anterior se estende a titular de firma individual e a sócios
gerentes de sociedades.
3. Cessará a suspensão da restituição uma vez regularizada a situação fiscal da
pessoa jurídica." Grifo nosso.
Chega-se à conclusão, por estes dispositivos legais, que o interessado não apresentou os
elementos suficientes para realizar a compensação do IRRF pleiteado.
Portanto, tendo a informação de que a Empresa não efetuou os recolhimentos do IRRF e
o contribuinte não fez prova, em sua impugnação, dos efetivos recolhimentos do IRRF,
é de se manter o lançamento, cessando a suspensão da restituição, assim que forem
feitas as provas dos efetivos recolhimentos.
Diante do exposto e de tudo que do processo consta, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado, conforme a Notificação de
Lançamento de fls. 12 a 16.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.254 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16637.720173/2012-43

Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
Não tendo sido comprovados os efetivos recolhimentos do IRRF pela Pessoa Jurídica,
tendo sido o contribuinte seu sócio administrador à época, não pode este compensar o
IRRF em sua declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente deve comprovar o recolhimento dos valores retidos a título de IR, para
compensá-los no ajuste do valor devido.
Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do pólo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à
fenomenologia de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse,
não haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.254 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16637.720173/2012-43

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.254 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16637.720173/2012-43

Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.254 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16637.720173/2012-43

No caso em exame, como administrador da fonte pagadora, não basta ao
recorrente comprovar a retenção dos valores, e faz-se necessária a comprovação do efetivo
recolhimento.
Conforme se lê nas razões recursais, a extinção do crédito tributário pertinente às
retenções é controversa, e seu controle não pode ser realizado neste recurso voluntário, que tem
por objeto tão-somente o lançamento pertinente à pessoa física.
Não obstante, a autoridade tributária pode rever esse ponto, por dever de ofício,
com base nos assentos disponíveis em seus bancos de dados, bem como com base na
documentação apresentada pelo sujeito passivo, nos termos dos arts. 142, par. ún., 145, III e 149,
VIII do Código Tributário Nacional – CTN.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 178
DF CARF MF
Original